Tribunal: TJPA
Processo: 0010732-94.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010732-94.2016.8.14.0040

APELANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. ACÓRDÃO QUE EM SEDE DE REMESSA MODIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA FIXAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA A CONTAR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE REGISTRA EXPRESSAMENTE A CONTAGEM DOS JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA FORMA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA COM O PODER PÚBLICO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, modificou parcialmente a sentença para fixar os juros de mora a partir da citação.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao argumento de que os juros de mora devem ser fixados a contar do vencimento da obrigação.

3. Acerca do termo inicial dos juros de mora o acórdão é expresso ao mencionar que devem ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e por se tratar de relação contratual estabelecida com o poder público, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunais Pátrios.

4. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0010732-94.2016.8.14.0040) opostos por INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S.A. contra MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1. Apelação
.

O Recorrente pretende a incidência dos juros de mora a contar do vencimento da parcela prevista no contrato de prestação de serviços celebrado com a administração pública municipal.

2. Em se tratando de condenação decorrente de relação contratual estabelecida com o Poder Público, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do que estabelece o art. 405 do Código Civil de 2002. Precedentes.

3.

Recurso conhecido e não provido.

4. Remessa necessária.
Impõe-se a modificação parcial da sentença para adequar o termo inicial dos juros de mora, devendo incidir a partir da citação.

5.

Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente modificada
para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão acerca da alegação de que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, em conformidade com o art. 397 do Código Civil e entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão.

O Embargado apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de omissão, além de requerer a condenação do embargado ao pagamento de multa em razão da oposição de embargos protelatórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao argumento de que os juros de mora devem ser fixados a partir do vencimento da obrigação.

Não assiste razão ao Recorrente, pois acerca do termo inicial dos juros de mora, o acórdão é expresso ao mencionar que devem ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e por se tratar de relação contratual estabelecida com o poder público, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunais Pátrios. Vejamos:

(...) O Recorrente pretende a incidência dos juros de mora a contar do vencimento da parcela prevista no contrato de prestação de serviços celebrado com a administração pública. No entanto, em se tratando de condenação decorrente de relação contratual estabelecida com o Poder Público, é cediço que os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do que estabelece o art. 405 do Código Civil de 2002. Vejamos:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO
. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. DESCABIMENTO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "o adimplemento da obrigação fora do prazo convencionado torna o devedor responsável pelo prejuízo que a sua mora deu causa" e que "estipulado no contrato que os pagamentos das parcelas deveriam ser efetuados após transcorridos trinta dias da data do protocolo de cada nota fiscal, antes dessa data não há mora do devedor".

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido. Sendo assim, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial.

4. A notificação extrajudicial não tem o condão de interromper o prazo prescricional, seja porque não se enquadra no disposto no artigo 4º, parágrafo único, do Decreto 20.910/32, que se refere a requerimentos administrativos perante as repartições públicas, seja porque não está entre as causas interruptivas da prescrição previstas pelo art. 202 do CC.

5. Depreende-se do acórdão a quo que o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório presente nos autos, consignou que a parte recorrida incidiu em mora após o transcurso do prazo convencionado para o pagamento, que no caso foi de 30 dias após a protocolização da documentação fiscal. Sendo assim, fez incidir juros compreendidos entre a data de vencimento e a data de efetivo pagamento, conforme jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, nos contratos administrativos, os juros de mora incidentes sobre as parcelas pagas com atraso são devidos a partir do dia seguinte ao vencimento. Nesse sentido: AgRg no AREsp 190.344/MS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 25.3.2013; EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 6.11.2009; AgRg no REsp 1.210.990/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5.2.2014.

6. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, analisando a data de vencimento da dívida, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, bem como examinar as regras contidas no contrato, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Quanto à suposta contrariedade ao art. 407 do CC, o Tribunal de origem afirmou que, após a apuração do montante devido, os juros de mora só devem incidir a partir da citação. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

Nesse sentido: AgRg no AREsp 621.694/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2015; AgRg no AREsp 614.869/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2014.

8. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016)

Inexiste omissão em relação à fixação do termo inicial dos juros de mora, mas tão somente o inconformismo da parte com o entendimento da turma julgadora, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para esta finalidade.

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Contudo, apesar da rejeição dos aclaratórios, não se constata a existência de caráter protelatório de forma a atrair a incidência de multa como pretende o Embargado, haja vista que é o próprio Embargante a parte interessada na célere tramitação do feito.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 18 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2022